Tribunal: STF
Processo: HC 232675
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sandro Barros Cardeal contra a seguinte decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido nos autos do HC 853.598/AL:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de SANDRO BARROS CARDEAL apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (HC n. 0805432-33.2023.8.02.0000).



    Foi o paciente denunciado e condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso (respectivamente, art. 171, § 4º, c/c o art. 14, inciso II, e art. 304, todos do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Buscando a revogação da medida excepcional, impetrou a defesa habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    Entretanto, os Desembargadores integrantes da Câmara de Direito Criminal, por unanimidade de votos, denegaram a ordem.



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que o paciente ‘está preso há 9 meses, cumprindo uma pena muito mais gravosa da que lhe foi imposta, e ainda com base em um fato que não existiu’ (e-STJ fl. 5).



    Destaca que ele ‘não está envolvido em 3 processos de execução, mas sim em 2 processos, sendo que um deles já foi extinto" (e-STJ fl. 7).



    Acrescenta ‘que, mesmo que porventura ainda o vosso entendimento é que deve se assegurar a ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, o art. 319, do CPP trás medidas cautelares suficientes para acautelar este risco’ (e-STJ fl. 10).



    Diante dessas considerações, pede seja o presente remédio constitucional concedido ‘com vista a liminarmente Substituir a Prisão Preventiva do Recorrente, por medidas cautelares diversas, conforme exposto neste petitório’ (e-STJ fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.” (documento eletrônico 6)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante do exposto, requer que o presente Recurso interposto seja CONHECIDO E PROVIDO, com vista a liminarmente a Substituir a Prisão Preventiva do Recorrente, por medidas cautelares diversas, conforme exposto neste petitório. E, por fim, que seja este peticionante intimado para que faça a devida sustentação oral no dia do julgamento deste apelo.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido nos autos do HC 853.598/AL (documento eletrônico 6).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Sobre a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, condenado em regime inicial semiaberto, registro que no julgamento do Habeas Corpus 0805432-33.2023.8.02.0000, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim decidiu: ”A partir deste cenário e consoante informações trazidas aos autos, entendo como acertada a decisão proferida na origem, uma vez que a prisão preventiva do acusado, no caso concreto, presta-se à garantia da ordem pública, considerando a contumácia do acusado em praticar delitos da mesma natureza, somado ao fato de reiteradamente não comparecer aos respectivos juízos de execução para dar início ao cumprimento das penas impostas em outras ações penais, conforme aduzido pelo Magistrado.” (documento eletrônico 5, p. 5)  



    No que concerne ao tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima. O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a ‘diversas ações penais’, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal. 6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.966 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/4/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra ex-companheira. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Regime semiaberto e prisão preventiva. Possibilidade. Risco à ordem pública e à integridade da vítima. Risco de reiteração delitiva. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 2. O Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, aludindo ao risco à ordem pública e à integridade da vítima, consignando que, ‘[a]nte o descontrole de conduta do agente, que sequer em seu interrogatório denota capacidade de autocontrole, fica mantida sua segregação’. 3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 219.416 AgR/SP, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, DJe 16/11/2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator